Tribunal: TJSP
Processo: 1000047-75.2023.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Cartão de crédito consignado. Sentença de improcedência. Insurgência. Autora que alega não ter aderido ao cartão de crédito consignado. Ausência de verossimilhança das alegações autorais e provas mínimas do direito alegado. Impossibilidade de inversão automática do ônus da prova (inc. VIII, art. 6o do CDC). Demanda

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Cartão de crédito consignado. Sentença de improcedência. Insurgência. Autora que alega não ter aderido ao cartão de crédito consignado. Ausência de verossimilhança das alegações autorais e provas mínimas do direito alegado. Impossibilidade de inversão automática do ônus da prova (inc. VIII, art. 6o do CDC). Demanda judicial ajuizada após mais de 6 (seis) anos do início do primeiro desconto no benefício previdenciário. Legítima expectativa na parte contrária de conformidade e consentimento. Deslegitimação da insurgência. "Supressio". Fraude não evidenciada. Pedidos que devem ser julgados improcedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.